Tribunal: TJES
Processo: 0008057-57.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008057-57.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: INCREMENTO EMPREENDIMENTOS E REFLORESTAMENTO S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008057-57.2014.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADA:
INCREMENTO EMPREENDIMENTOS E REFLORESTAMENTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA POR FALHAS NO ACESSO AOS AUTOS DIGITALIZADOS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDOS INTERMEDIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA VOLUNTÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da ausência de recolhimento de honorários periciais destinados à avaliação de bem penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção do processo por abandono da causa quando a parte demonstra intenção de prosseguir no feito, mas enfrenta impedimentos técnicos de acesso aos autos e não tem apreciado pedido intermediário formulado ao Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige a demonstração de inércia voluntária e deliberada da parte, caracterizando elemento subjetivo consistente no
animus
de abandonar o processo.

A manifestação da parte após o decurso do prazo, ou a demonstração de intenção de impulsionar o feito, afasta a caracterização do abandono processual.

A comprovação de falhas no acesso aos autos digitalizados e a apresentação de petições informando tal impedimento evidenciam que a parte não permaneceu inerte, mas encontrou obstáculo técnico alheio à sua vontade.

A ausência de apreciação do pedido de dilação de prazo formulado pela parte configura falha na prestação jurisdicional e caracteriza
error in procedendo
.

O Magistrado deve observar os deveres de cooperação, consulta e auxílio previstos no art. 6º do CPC, bem como prestigiar a primazia do julgamento de mérito prevista no art. 4º do CPC, evitando a extinção prematura do processo quando houver justificativa plausível para o descumprimento da diligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige prova de inércia voluntária e deliberada da parte.

A demonstração de impedimento técnico de acesso aos autos e a formulação de pedido de dilação de prazo afastam a caracterização do abandono processual.

A ausência de apreciação de pedido intermediário formulado pela parte configura
error in procedendo
e impede a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Os deveres de cooperação processual e a primazia do julgamento de mérito impõem ao Magistrado o enfrentamento das justificativas apresentadas antes de decretar a extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º e 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008057-57.2014.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADA:
INCREMENTO EMPREENDIMENTOS E REFLORESTAMENTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o cerne da controvérsia reside na legalidade da extinção do processo por abandono, diante de um cenário em que o Exequente alega ter sido impedido de cumprir a diligência (pagamento de honorários) por falhas no sistema (acesso ao link do processo digitalizado) e ausência de prestação jurisdicional quanto ao seu pedido intermediário de dilação de prazo.

Nos casos em que a parte deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, após o transcurso do prazo judicial, a hipótese configura, em tese, a extinção do processo por abandono da causa, conforme preceitua o art. 485, inciso III, do CPC.

Contudo, a doutrina balizada de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery esclarece que tal medida exige a configuração de um elemento volitivo específico:
"Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor
deliberadamente quis abandonar o processo
, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto."
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1.274 e 1.278 -
sem grifos no original
).

Nesse sentido, a extinção prematura do feito pressupõe a inércia contumaz e deliberada, o que não se coaduna com as situações em que a parte demonstra ânimo de agir, ainda que enfrente obstáculos técnicos ou burocráticos para o cumprimento da diligência.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que, após a homologação dos honorários periciais em R$8.580,00 (fl. 85, vol. 05 dos autos digitalizados), destinados à avaliação do bem penhorado, o curso processual foi interrompido para digitalização dos autos. Nesse interregno, o Município peticionou tempestivamente (por duas vezes) demonstrando que o acesso ao acervo digital estava prejudicado, o que inviabilizou a conferência da determinação e/ou de dados indispensáveis à emissão da guia de depósito, mas o Juízo
a quo
ignorou tais pleitos.

Inobstante a expressa manifestação acerca da impossibilidade técnica de acesso aos autos, o Juízo originário determinou a intimação do Município para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção por abandono. Em resposta, a Municipalidade pleiteou a dilação de prazo, justificando a necessidade de cumprir os trâmites administrativos indispensáveis à liberação da verba pública. Todavia, sem apreciar o referido pedido, o Magistrado proferiu, de plano, a sentença de extinção, incorrendo em inequívoco
error in procedendo
.

Conclui-se, portanto, que o
decisum
guerreado negligencia os deveres de consulta e de auxílio ínsitos ao Princípio da Cooperação (art. 6º do CPC), além de vulnerar a Primazia do Julgamento de Mérito (art. 4º do CPC). Compete ao Magistrado o saneamento de eventuais óbices técnicos, bem como a apreciação de justificativas legítimas, antes de decretar o encerramento prematuro da lide. A extinção por abandono reclama a prova de uma inércia culpável e voluntária - elemento subjetivo descaracterizado quando a parte externa o
animus
de agir, mas vê-se obstada por circunstâncias alheias à sua vontade.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento do feito, a fim de que: seja normalizado o acesso do Município aos autos digitais e seja apreciado o pedido de dilação de prazo para o recolhimento dos honorários periciais (ID 11327977), concedendo-se tempo razoável para o trâmite administrativo de pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.